Tribunal: TJDFT
Processo: 0003587-23.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003587-23.2017.8.07.0015 RECORRENTE: FELIPE RODRIGUES CURADO GONDIM RECORRIDOS: JULIA RODRIGUES CURADO GONDIM ARIANI, MARIA MADALENA RODRIGUES, VIA CREPES COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI - EPP, VIRGINIA RODRIGUES CURADO GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE COM APURAÇÃO DE HAVERES. EXTINÇÃO DO FEITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DE APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO. QUADRO FÁTICO-JURÍDICO INALTERADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso em tela, tem-se que a extinção do feito sem resolução do mérito se fundamenta na ausência de legitimidade por inadequação da via processual eleita para tutelar o direito vindicado. Isso porque, constatado que o autor não integra o contrato social da empresa demandada, regularmente constituída, não tem ele legitimidade ativa para requerer a sua dissolução. 2. À luz do princípio da dialeticidade recursal, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na decisão monocrática recorrida, de modo a devolver ao órgão julgador o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do recurso. 3. Na hipótese vertente, em sede de apelação, o autor não se desincumbiu da obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito que deram causa à sua insatisfação com a sentença hostilizada, pois não fez referência aos fundamentos nela expressos, como base para a expansão dos argumentos desenvolvidos nas razões do recurso, fazendo com que o mesmo não fosse conhecido. Esse entendimento deve ser mantido em sede de agravo interno, uma vez que permanece inalterado o quadro fático-jurídico que motivou a inadmissibilidade do recurso de apelação, por ofensa à dialeticidade recursal, já que, naquela ocasião, não foi enfrentado o fato de que, em se tratando de EIRELI, ou seja, de empresa constituída por uma só pessoa titular da totalidade do capital social, a parte que não integra o respectivo contrato social não pode requerer a dissolução da empresa através do reconhecimento de sociedade de fato, justamente por se tratar de empresa unipessoal. 4. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 987 do Código Civil, ao considerar que somente o contrato social é documento hábil para a comprovação da sociedade empresária. Assevera que foi demonstrado nos autos que a parte recorrida é um grupo econômico e que o recorrente é sócio das lojas do grupo, razão pela qual teria legitimidade ativa para o reconhecimento e a dissolução societária. b) artigos 489, §1o, incisos I a VI, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação do recorrente ao pagamento multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto à alegada ofensa ao artigo 987 do CC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Embora o fundamento maior do presente recurso esteja calcado na existência de sociedade de fato em relação a todas as lojas de suposto grupo econômico (Crepe Au Chocolat), sociedade esta que pode ser comprovada por outros meios, que não apenas o contrato social, a questão primordial, não combatida em sede de apelação, a obstar o conhecimento do recurso, é que, em se tratando de EIRELI (autos no 0003587-23), ou seja, de empresa constituída por uma só pessoa titular da totalidade do capital social, a parte que não integra o respectivo contrato social não pode requerer a dissolução da empresa através do reconhecimento de sociedade de fato, justamente por se tratar de empresa unipessoal. Logo, é de se constatar que o Autor/Agravante não tem legitimidade para propor a demanda ou mesmo interesse de agir para postular a dissolução. Convém ressaltar que isso não quer dizer que ele não tem o direito pleiteado, ou seja, de ser reconhecido como sócio do suposto grupo econômico, ainda que de fato, e, assim, levantar eventual montante que lhe seja devido em decorrência de sua retirada da sociedade, mas apenas que o instrumento processual escolhido não foi o adequado, em vista de sua ilegitimidade para a ação de dissolução societária (ID 25540369) (g.n.). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. De igual modo, o apelo não reúne condições de prosseguir no tocante à suposta ofensa aos artigos 489, §1o, incisos I a VI, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional o fato de a decisão ter sido proferida em sentido contrário ao desejado pelo recorrente, mormente tendo sido as alegações expressamente afastadas” (AgInt no AREsp 1082244/RN, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 4/3/2021). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023